Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0724355-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR SANTOS DO PRADO AGRAVADOS: MWGI DO BRASIL VEICULOS LTDA e MARYEL MATOS RODRIGUES. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ANTONIO CESAR SANTOS DO PRADO contra a decisão de ID 158537808, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo c/c perdas e danos e indenização por dano moral c/c antecipação de tutela n. 0704990-18.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MWGI DO BRASIL VEICULOS LTDA e MARYEL MATOS RODRIGUES. O agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para que o plano de saúde agravado seja obrigado a adquirir, de forma imediata, o material solicitado pelo médico cirurgião plástico, para viabilizar o procedimento cirúrgico indicado em relatório médico, com aplicação de astreintes no caso de descumprimento, conferindo à decisão força de mandado; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da antecipação de tutela. Preparo devidamente recolhido (ID 48047196). Autos devidamente relatados e indeferida a antecipação de tutela requerida, nos termos da decisão de ID 48389601. Verificada a realização de acordo entre as partes determinou-se a intimação do agravante para manifestação acerca da manutenção do interesse recursal (ID 55762620). O agravante se manifesta conforme petição de ID 56178813 comunicando a perda do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante consulta aos autos de 1o Grau, tomei conhecimento de que foi realizado acordo entre as partes (ID origem 178546190), com a posterior prolação de sentença homologando a transação com a consequente resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (ID origem 186660342). Destaco que houve o trânsito em julgado da sentença conforme certidão de ID origem 186859280. Nesse panorama, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente Agravo de Instrumento manejado. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator